Tribunal: STF
Processo: Rcl 37741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADPF 347-MC/DF. ATO DECISÓRIO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, ‘l’, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Fábio Henrique da Silva Juliano Cardoso da Silva contra ato da Juízo de Direito da Vara de Comarca Campestre/MG, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11 e a decisão exarada nos autos da ADPF 347.
    Narra a inicial que o Reclamante, em 10.9.2019, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, a magistrada de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e designou audiência de custódia, realizada em 13.9.2019.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11, porquanto durante a audiência de custódia o Reclamante permaneceu algemado sem justificativa plausível. Ressalta que a autoridade reclamada só justificou ao final da audiência, quando a defesa técnica do Reclamante requereu que se constasse a ilegalidade em ata, ou seja, quando a mesma já havia sido realizada e finalizada. Sustenta o descumprimento da decisão exarada nos autos da ADPF 347 e da Resolução nº 213 do CNJ, visto que, durante a audiência de custódia, os flagranteados (…) relataram ter sofrido violência por parte das autoridades policiais, tendo deixado a reclamada de adotar as medidas cabíveis e a legalidade do flagrante não foi analisada na custódia. Requer, no mérito, anulação da audiência de custódia e o relaxamento da prisão. 
    Em 09.12.2019, indeferi o pedido de medida liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 11 desta Suprema Corte:
    “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    Para fundamentar a excepcionalidade da utilização de algemas durante a audiência de custódia, particularizando o caso concreto, o Juízo reclamado assentou:
    “(…)
    A defesa deixou correr todo o ato processual sem fazer qualquer menção à questão das algemas, fazendo-o somente nesta oportunidade, após a oitiva dos flagranteados, sendo certo que ambos os flagranteados possuem compleição física grande, aparentando força o que revela, ao meu sentir, perigo real à incolumidade física desta magistrada e de eventuais pessoas presentes a esta audiência.
    (…)” 
    Nesse contexto, a autoridade reclamada, forte na segurança das pessoas presentes, justificou o uso de algemas na hipótese.
    Assim, diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las.
    Nessa senda, não é demasiado lembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).
    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou compreensão de que não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências (Rcl 9.877/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJe 25.6.2010), porquanto não cabe, nesta sede processual, o revolvimento do conjunto fático probatório da origem (Rcl 30.719-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes (destaquei):
    “(…)
    3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes.
    4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/12/2016).
    5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 39.193-AgR/PR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)
    “(…)
    2. A existência de fundamentação idônea a justificar o uso de algemas durante a sessão de julgamento afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte.
    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.
    (…)”
    (Rcl 33.942-AgR/PB, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)
    Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11.
    Noutro giro, no tocante à alegada violação do que decidido na ADPF 347-MC/DF, melhor sorte não assiste ao reclamante. 
    Diversamente do que sustentado pelo reclamante, o Juízo de primeiro grau, durante a realização da audiência de custódia, examinou a legalidade, ainda que de forma sucinta e fazendo remissão a decisão anterior, da prisão em flagrante. 
    Ademais, a magistrada de primeiro grau, não obstante os relatos dos flagranteados de abuso por parte da autoridade policial, não identificou outros elementos capazes de suportar referidas alegações, aduzindo, no entanto, que [a]o final da instrução criminal, acaso seja verificada a real ocorrência de eventual abuso policial, serão remetidas cópias ao Ministério Público para eventual apuração. 
    Assim, na esteira do parecer ministerial, Não é possível, pois, atestar conduta da autoridade reclamada que desrespeite o comando da súmula vinculante ou o decidido na ADPF 347/DF. 
    Por fim, não sendo, a reclamação, sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada violação à Resolução 213/2015 do CNJ.
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora